Tribunal: TJMT
Processo: 1019445-07.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019445-07.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ARLINDO PEDRO GUILHERME - CPF: 044.484.078-88 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), MARILI DO NASCIMENTO - CPF: 632.722.291-91 (EMBARGADO), MARILI DO NASCIMENTO - CPF: 632.722.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S.A., reformando sentença que havia reconhecido danos morais e materiais por suposta contratação fraudulenta, declarando válidos os contratos bancários discutidos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto:
(i) à ausência de perícia para verificar a autenticidade da contratação eletrônica;
(ii) à aplicação de honorários sucumbenciais em face da parte beneficiária da justiça gratuita; e
(iii) à suposta divergência entre os documentos bancários e a titularidade da conta destinatária dos valores contratados.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica a ocorrência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado expressamente os pontos relevantes à lide, incluindo a regularidade da contratação eletrônica mediante biometria facial.
4. A alegação de ausência de perícia foi afastada, diante da suficiência dos documentos apresentados e da validade do procedimento eletrônico de contratação, conforme jurisprudência pacificada.
5. Quanto à interdição do autor, foi consignado que a curatela é posterior à data da contratação, não havendo prova de incapacidade à época.
6. A condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante da gratuidade da justiça, observa o art. 98, § 3º, do CPC, não havendo contradição.
7. A suposta divergência quanto à titularidade da conta foi analisada e afastada, ante a compatibilidade dos documentos bancários com os dados do embargante.
8. Os embargos configuram mero inconformismo com a decisão colegiada e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que extrapola os limites da via integrativa.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de perícia técnica não constitui omissão se a prova documental é suficiente à formação do convencimento judicial. 2. A concessão da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 29.05.2024; TJMT, AC 1021588-91.2022.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas, j. 09.04.2024; TJMT, AC 10002594920248110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARLINDO PEDRO GUILHERME
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
ARLINDO PEDRO GUILHERME
, que reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, revogando a condenações por danos materiais e morais, restabelecendo-se os efeitos dos contratos bancários discutidos nos autos (Id. 313963398).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, alegando que houve o reconhecimento da existência de contratos eletrônicos com base em documentos internos da instituição financeira, todavia, deixou de determinar a produção de prova pericial para aferir a autenticidade da contratação.

Continua afirmando que a condenação de honorários sucumbenciais é incompatível com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Além disso, narra que há contradição, asseverando que, os extratos bancários juntados pelo banco demonstram que os valores não foram creditados em conta de titularidade do autor.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 314985869).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 317076870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ARLINDO PEDRO GUILHERME
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
ARLINDO PEDRO GUILHERME.
O acórdão embargado reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, revogando a condenações por danos materiais e morais, restabelecendo-se os efeitos dos contratos bancários discutidos nos autos (Id. 313963398).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No presente caso, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão impugnado analisou detidamente todos os elementos probatórios dos autos, inclusive aqueles relativos à interdição do autor, à ausência de assinatura no contrato digital, à prova da efetiva transferência dos valores para conta vinculada ao CPF do embargante, e à regularidade do processo de validação por biometria facial.

Com relação à interdição judicial, o colegiado foi claro ao registrar que a curatela foi constituída em momento posterior à celebração do contrato, não havendo, portanto, prova de incapacidade no momento da contratação. Assim, não há omissão nesse ponto, pois a tese foi expressamente enfrentada e afastada, com base no conjunto probatório dos autos.

Quanto à alegada ausência de assinatura, também não prospera a arguição. O voto condutor do acórdão reconheceu que a contratação deu-se por meio de sistema eletrônico com validação biométrica facial, meio este admitido pelo ordenamento jurídico como suficiente para expressar a vontade negocial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24 .2021.8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO –SAQUE REALIZADO - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO - TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA DIANTE DE ENCARGOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO –SAQUE REALIZADO - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO - TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA DIANTE DE ENCARGOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO –SAQUE REALIZADO - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO - TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA DIANTE DE ENCARGOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO –SAQUE REALIZADO - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO - TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -- REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA DIANTE DE ENCARGOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO .
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. Optando o apelado ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada . A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Se a parte não foi coagido, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados. Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior. Havendo a reforma da sentença em sede de apelação, o ônus sucumbenciais devem ser invertidos, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021588-91.2022.8.11 .0002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. TAXA DE JUROS PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor que busca a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por dano moral, decorrentes de alegada contratação irregular de cartão de crédito consignado. O autor sustenta que acreditava estar contratando um empréstimo consignado, sendo surpreendido posteriormente com descontos automáticos em seu salário referentes a um cartão de crédito consignado II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular e se há abusividade na taxa de juros pactuada. III. RAZÕES DE DECIDIR
O banco réu apresentou contrato devidamente assinado e comprovantes de transferência dos valores à conta do autor, demonstrando a existência da relação jurídica . O histórico de faturas evidencia a utilização do cartão pelo consumidor, afastando a alegação de desconhecimento da contratação. Nos termos do REsp 1.061.530/RS, a estipulação de juros superiores à média do mercado não indica, por si só, abusividade, salvo comprovação de vantagem excessiva da instituição financeira, o que não restou demonstrado nos autos . Ausente a comprovação de falha na prestação do serviço ou de qualquer ilícito por parte do banco, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1 . A comprovação da contratação e da utilização do cartão de crédito consignado afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado não é, por si só, abusiva, salvo demonstração de vantagem excessiva da instituição financeira.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002594920248110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025) (destaquei)

Ademais, foi consignado que os valores contratados foram efetivamente creditados em conta vinculada ao embargante, circunstância que também foi abordada no voto embargado com a devida fundamentação. A alegação de que os valores foram transferidos para conta de terceiros foi examinada e afastada, diante dos documentos bancários e dos dados de titularidade apresentados.

A pretensão dos embargantes, portanto, é de rediscussão do mérito da causa, com nova valoração da prova, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, já que não se trata de instância recursal ordinária.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025